Tribunal: STF
Processo: ARE 1581112
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Douglas Bianchessi dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 2014) contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 1942), que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele deduzido nos termos do art. 1030, I, do Código de Processo Civil.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente agravo.



     É que, para refutar a decisão denegatória proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 1942), referente à aplicação do Temas 339 de Repercussão Geral, o agravante interpôs corretamente agravo interno com supedâneo no § 2º do art. 1.030, do Código de Processo Civil. 



    Ato contínuo, após a negativa de provimento ao agravo interno (eDoc 2201) pelo tribunal de origem, o recorrente interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 2014), “em face da decisão do Vice Presidente do e. TRF4, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nº 5000819-18.2020.4.04.7107/RS (evento 79), bem como, ao Agravo Interno (evento 123)”. 



    Nesse contexto, o primeiro ato decisório — referente à aplicação do Temas 339 de Repercussão Geral —, é impugnável, apenas com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, ademais sequer caberia qualquer modalidade de agravo contra acórdão que nega provimento a agravo interno interposto no tribunal de origem.



    Registre-se, que a jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que é inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664, ministro Nunes Marques, entre outros):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)



    (ARE 1.201.526 Terceiro-AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



     



    3. Em face do exposto,  não  conheço  do presente agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente